Tribunal: TJDFT
Processo: 0711798-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711798-71.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A exequente agrava da ordem de emenda à inicial, proferida pela Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Proc. 0704702-81.2025.8.07.0007 – id 227366296), para, no prazo de 15 dias, esclarecer a distribuição do feito aparelhado com contrato de abertura de crédito, apesar de denominado cédula de crédito bancário, pois não se trata de título executivo extrajudicial, conforme STJ 233, e facultou o decote do pedido os valores correspondentes ao documento de id 227170759 ou converter o feito para o rito de conhecimento, cientificando-a, que nessa hipótese haverá redistribuição do processo a uma das varas cíveis não especializadas de Brasília. Inicialmente defende a adequação do recurso com fundamento no CPC 1.015, § único. Alega, em suma, que a decisão agravada, ao se fundamentar no STJ 233 contraria o posterior o tema repetitivo 576, discorrendo acerca da MP 1.295-15/2020 e a liquidez, certeza e exigibilidade da cédula de crédito bancário – CCB. Acrescenta que o Juízo não observou que há outras operações objeto da demanda além da pertinente a cheque especial, quais sejam, as CCB C315314407 e C315315969. Aponta perigo de dano na possibilidade de não alcançar a satisfação do crédito exequendo. Requer a tutela de urgência para o recebimento da inicial e consequente prosseguimento do feito. 2. O documento id 227170759, denominado cédula de crédito bancário, trata-se de contrato destinado à liberação de crédito, com valor pré-definido. A inicial foi instruída com a respectiva memória de cálculo e extrato da conta-corrente (ids 227170757-58), conferindo, à primeira vista, liquidez e exigibilidade do título, possuindo, portanto, executividade, tendo em vista preenchidos os requisitos previstos na Lei 10.931/04, art. 26: Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade. § 1o A instituição credora deve integrar o Sistema Financeiro Nacional, sendo admitida a emissão da Cédula de Crédito Bancário em favor de instituição domiciliada no exterior, desde que a obrigação esteja sujeita exclusivamente à lei e ao foro brasileiros. § 2o A Cédula de Crédito Bancário em favor de instituição domiciliada no exterior poderá ser emitida em moeda estrangeira. A propósito, precedente do Tribunal: EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LEI 10.931/2004. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. DISPENSADA ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. LIQUIDEZ. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PAGAMENTO PARCIAL. MORA CONFIGURADA. CRÉDITO EXIGÍVEL. PACTA SUNT SERVANDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido por pessoa física ou jurídica em favor de uma entidade financeira e representa uma promessa de pagamento em dinheiro, representando dívida certa, liquida e exigível. 2. De acordo com a Lei 10.931/2004, a qual regulamenta o título e estipula os requisitos de validade da Cédula de Crédito Bancário, não há previsão acerca da necessidade de assinatura de testemunhas. 3. O caso concreto não deve se fundamentar no art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil, mas sim no inciso XII deste mesmo dispositivo, o qual dispõe que todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executória são títulos executivos. 4. A Cédula de Crédito Bancário é instrumento válido para fundamentar Ação de Execução, mesmo sem a assinatura de duas testemunhas, por constituir título extrajudicial, nos termos da Lei 10.931/2004. (...). 8. Recurso conhecido e não provido. (8a T. Cível, ac. 1.923.216, Des. Eustáquio de Castro, julgado em 2024.) Anote-se, ainda, mutatis mutandis, outro precedente da Corte: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM CRÉDITO PRÉ APROVADO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. O documento particular assinado pelo devedor e duas (2) testemunhas é considerado título executivo extrajudicial (art. 784, inc. III, do Código de Processo Civil). 2. A liquidez de título executivo extrajudicial consubstanciado em contrato de empréstimo pré-aprovado pode ser aferida por meio de extrato do empréstimo requerido, demonstrativo de disponibilização do crédito e planilha de atualização da dívida. 3. Presentes os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial, é cabível a ação de execução para cobrança do crédito devido. 4. Agravo de instrumento provido. (5a T. Cível, ac. 1.353.672, Des. Hector Valverde Santanna, julgado em 2021); 3. Defiro a liminar para recebimento da inicial e regular prosseguimento do feito, até julgamento do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 6 de maio de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator